Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistentes os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela parte embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado. Caso em que não há que se falar em omissão de julgado que expressamente analisou a extensão das obrigações provenientes do título executivo prolatado aos servidores da extinta fundação.
3. Inadequada a via recursal eleita para reexame de matéria atinente ao mérito. Eventual inconformismo da parte deve ser apresentado em via recursal própria.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.